Tribunal: TCU
Processo: 011.551/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Monitoramento do cumprimento de determinações feitas por meio de acordão proferido em auditoria realizada, no contexto de Fiscalização de Orientação Centralizada (FOC), para verificação da conformidade dos serviços de transporte escolar nos municípios de Belmonte/BA e Una/BA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento das determinações proferidas por meio do Acórdão 1684/2019-TCU-Plenário , da minha relatoria, que apreciou a auditoria realizada sobre os serviços de transporte escolar nos municípios de Belmonte/BA e Una/BA, custeados complementarmente com recursos do FNDE, à conta do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) e do Programa Caminho da Escola; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar não cumpridos os itens 9.1 e 9.2 do Acórdão 1684/2019-TCU-Plenário , pelo Município de Una/BA; 9.2. considerar não cumpridos os itens 9.1 e 9.3 do Acórdão 1684/2019-TCU-Plenário , pelo Município de Belmonte/BA; 9.3. considerar revéis os Srs. Carlos Alberto Rezende Gama e Tiago Birschner, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.4. aplicar aos Srs. Carlos Alberto Rezende Gama e Tiago Birschner, a multa individual prevista no art. 58, inciso IV, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão data do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. dar ciência desta deliberação aos municípios de Municípios de Una/BA e Belmonte/BA, bem assim ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE); e 9.7. apensar estes autos ao TC Processo 037.722/2018-2 .